Tribunal: TJES
Processo: 5002308-24.2023.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Arrendamento Rural
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002308-24.2023.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO BERNADINO DA SILVA e outros

APELADO: ABRAO TEODORO DA SILVEIRA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FACE DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

Embargos de declaração opostos por João Bernadino da Silva e Zeni Dias de Freitas contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação por eles interposta, mantendo sentença de procedência da ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse, ajuizada por Abraão Teodoro da Silveira. Alegaram os embargantes contradição quanto à rejeição da preliminar de nulidade processual por cerceamento de defesa, em razão de suposta ausência de ciência sobre a retificação da data da audiência, e também contradição quanto à imposição de honorários advocatícios mesmo diante da concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) definir se há contradição no acórdão quanto à rejeição da preliminar de cerceamento de defesa por ausência à audiência redesignada; (II) estabelecer se há contradição na fixação de honorários de sucumbência mesmo diante da concessão da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O acórdão recorrido analisa expressamente a preliminar de cerceamento de defesa, afastando-a por ausência de demonstração de efetivo prejuízo, o que é condição necessária para configuração de nulidade processual, conforme o princípio do
pas de nullité sans grief
.

A ausência dos embargantes à audiência redesignada, sem impugnação formal ou comprovação de prejuízo substancial, não enseja nulidade do ato processual.

A jurisprudência do STJ afirma que nulidade exige demonstração concreta de prejuízo à parte (AgInt-AREsp 2.791.595/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 01-07-2025).

A condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, mesmo quando concedida a gratuidade da justiça, é compatível com o disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, que prevê suspensão da exigibilidade até modificação da situação financeira da parte beneficiária.

Os embargos revelam mera inconformidade com os fundamentos da decisão colegiada, sem que se verifique contradição ou omissão sanável nos termos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A rejeição de preliminar de cerceamento de defesa não configura contradição quando o acórdão explicita a ausência de prejuízo concreto à parte.

A fixação de honorários sucumbenciais com suspensão da exigibilidade é compatível com a concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida sob fundamentos coerentes e devidamente explicitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.791.595/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 01-07-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 5002308-24.2023.8.08.0064.

EMBARGANTE
S
:

JOÃO BERNADINO DA SILVA
E ZENI DIAS DE FREITAS
.

EMBARGADO
:
ABR
A
O TEODORO DA SILVEIRA
.

RELATOR: DES
EMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

Cuida-
se
de embargos de declaração opostos por João Bernadino
d
a Silva e Zeni Dias
d
e Freitas em face do
venerando
acórdão proferido por esta
Quarta
Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora embargantes, mantendo a
respeitável
sentença que julgou procedente o pedido de rescisão de contrato de parceria agrícola cumulada com reintegração de posse, formulado por Abrão Teodoro
d
a Silveira.

Os embargantes sustentaram, em síntese, que o venerando voto recorrido encerra contradição quanto à análise da preliminar de cerceamento de defesa, notadamente em razão de suposta falha na retificação da data da audiência de instrução e julgamento, o que teria resultado na ausência injustificada da parte na audiência redesignada, afetando, segundo alegam, o exercício do contraditório e da ampla defesa. Alegaram, ainda, que o venerando acórdão é contraditório ao conceder a gratuidade da justiça e, ao mesmo tempo, impor condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, ainda que com a ressalva da suspensão de exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º do Código de Processo Civil.

Todavia, nenhuma das alegações se mostra apta a ensejar o acolhimento da medida excepcional ora analisada. Explico.

Quanto à alegada contradição na rejeição da preliminar de cerceamento de defesa, cumpre reiterar que a decisão colegiada enfrentou a matéria de forma expressa e direta. O venerando acórdão registrou que os apelantes tiveram plena oportunidade para produzir provas e apresentar suas razões ao longo da instrução processual. Ressaltou, ainda, que a configuração do cerceamento de defesa depende da demonstração de efetivo prejuízo processual, o que não se verificou no caso concreto.

Convém frisar que o próprio venerando acórdão recorrido destacou que “O reconhecimento do cerceamento de defesa exige a comprovação de efetivo prejuízo, o que não se verifica no presente caso” (id 13197704). Nesse sentido, ainda que houvesse equívoco na designação ou retificação da audiência, caberia aos litigantes diligenciar para sanar eventuais dúvidas ou impugnar formalmente os atos processuais no momento oportuno. A mera ausência à audiência não é, por si só, suficiente para configurar nulidade processual, sobretudo quando não demonstrada a ocorrência de prejuízo substancial à defesa técnica.

Ademais, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que não há nulidade sem demonstração de prejuízo
(pas de nullité sans grief)
, e que a parte deve provar de forma concreta que a falha processual comprometeu seu direito de influenciar no convencimento do julgador, ou seja, “a decretação de nulidade de atos processuais depende da efetiva demonstração do prejuízo (pas de nullité), por prevalência do princípio da instrumentalidade das formas, o sans grief que não foi demonstrado no caso.” (STJ, AgInt-AREsp 2.791.595, Proc. 2024/0427579-1, SP, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo, DJE 01-07-2025)

No caso em apreço, os embargantes não demonstraram de que modo a sua ausência na audiência prejudicou especificamente a produção de alguma prova essencial ou a defesa de tese relevante à resolução do mérito.

Por conseguinte, inexiste qualquer contradição interna na fundamentação do venerando acórdão recorrido, que segue linha lógica coerente e fundada nas balizas legais e jurisprudenciais pertinentes.

No que diz respeito à alegada contradição na concessão da gratuidade da justiça cumulada com a fixação de honorários advocatícios, igualmente não assiste razão aos embargantes. O venerando acórdão foi expresso ao reconhecer o direito à assistência judiciária gratuita com base na documentação apresentada, mas, em consonância com o artigo 98, §3º do CPC, estabeleceu que a condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência ficaria sob condição suspensiva de exigibilidade.

Tal previsão legal tem por finalidade harmonizar dois objetivos processuais igualmente relevantes: garantir o acesso à justiça da parte hipossuficiente e preservar o direito do advogado da parte contrária à percepção dos honorários arbitrados. A suspensão da exigibilidade não equivale à desconstituição da condenação, mas tão somente ao seu adiamento até que cesse a situação de necessidade da parte beneficiária da gratuidade.

A irresignação dos embargantes, portanto, diz respeito à própria estrutura normativa do Código de Processo Civil, e não à existência de contradição interna na decisão recorrida. O julgado deixou claro, de forma lógica e coerente, que a condenação em honorários apenas poderá ser executada futuramente, caso se verifique mudança na situação financeira da parte beneficiária. Logo, não há nenhuma falha a ser sanada por meio dos presentes aclaratórios.

De tudo quanto se expôs, resta evidente que os embargos manejados possuem nítido caráter de inconformismo com a decisão colegiada, não se prestando, pois, à finalidade precípua dos embargos declaratórios, que é esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão relevante.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Relatoria.